Tribunal: TJDFT
Processo: 0743525-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743525-79.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNA SOUSA DE QUEIROZ RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ.REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO.EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por servidora pública distrital correntista, objetivando à suspensão de descontos automáticos referentes a contratos de empréstimos pessoais em sua conta corrente/salário, sob alegação de revogação da autorização via notificação extrajudicial. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, deferindo parcialmente a tutela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a deserção do recurso da autora por ausência de preparo recursal; (ii) analisar a validade da impugnação ao valor da causa arguida pelo banco; (iii) definir a possibilidade jurídica de revogação unilateral da autorização de débito automático em conta corrente/salário nos contratos de empréstimo bancário comum. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de apelação interposto pela autora, que versa exclusivamente sobre honorários sucumbenciais, está sujeito a preparo, conforme artigo 99, § 5o, do CPC. Não houve recolhimento no ato da interposição nem requerimento de gratuidade pelo advogado. 3.1. Intimada para promover o recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC), a parte autora manteve-se inerte, o que configura deserção e obsta o conhecimento do recurso. 4. Nas ações que discutem validade ou cumprimento de contratos, o valor da causa corresponde ao montante envolvido nos atos jurídicos controvertidos, nos termos do art. 292, II, do CPC. 4.1. Nas demandas que envolvem pretensão de cessação de descontos decorrentes de mútuos bancários, o valor da causa deve refletir a soma das obrigações contratuais discutidas, não sendo cabível valor simbólico. Precedentes. 4.2. Preliminar de incorreção do valor da causa rejeitada. 5. Segundo o § único do art. 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 6. O c. STJ, no julgamento dos REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que “(s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 6.1. Entretanto, não significa que a apelada possa revogar a autorização dos débitos de créditos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente. Precedentes do TJDFT. 7. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium. 8. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração da correntista ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível a consumidora realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. 8.1. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelo autoral não conhecido. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Pedidos autorais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais invertidos e majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade. Teses de julgamento: 1. O recurso de apelação interposto exclusivamente para discutir honorários sucumbenciais está sujeito a preparo, salvo se o advogado demonstrar direito à gratuidade de justiça. 2. O cancelamento unilateral de autorização de débito automático em conta corrente não é possível quando autorizado pelo consumidor no momento da contratação, sendo imprescindível o consentimento do credor. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação adequada; b) artigo 927, inciso III, do CPC, defendendo a possibilidade de revogação de autorização dos débitos automáticos referentes a empréstimos comuns, descontados em conta corrente. Suscita a necessidade de observância ao Tema 1.085 do STJ. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/DF 30.987-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/DF 30.987-A, conforme ID 78024474. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028